Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SIGILO BANCÁRIO. DADOS CADASTRAIS NÃO PROTEGIDOS. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estelionato, na qual a recorrente alega nulidade processual em razão de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, ausência de provas suficientes para a condenação e requer a redução da pena imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da quebra de sigilo bancário sem autorização judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estelionato; (iii) determinar se a pena imposta deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os dados cadastrais bancários não são protegidos por sigilo e podem ser fornecidos em caso de suspeita de crime, não havendo que se falar em quebra de sigilo pelo simples fato de a autoridade policial ter solicitado tais informações.
4. Restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de estelionato, não havendo dúvidas quanto à intenção de fraudar da autora, a qual se utilizou do artifício de produto inexistente para vender e, assim, auferir vantagem econômica.
5. A redução da pena é incabível, porquanto fixada em seu patamar mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo bancário sem autorização judicial configura nulidade, salvo quando há previsão legal expressa ou consentimento do titular.
2. A condenação pelo crime de estelionato decorreu de prova inequívoca da materialidade e autoria.
3. Incabível a redução da pena, porquanto já fixada em seu patamar mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CP, art. 171; CPP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 389.808, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.12.2006; STJ, HC 183.383/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.02.2021.